Tribunal: TJDFT
Processo: 0746125-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. ARTIGOS 561 E 562, AMBOS DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELA RECORRENTE QUE PODERÃO SER AVALIADOS EM MOMENTO OPORTUNO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o requerimento liminar formulado pela recorrente nos autos do processo de origem, destinada a sua manutenção na posse do imóvel objeto da demanda.
2. Em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do mesmo diploma normativo.
3. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). 3.1. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime.
4. No caso em deslinde, como corretamente destacado pelo Juízo singular na decisão agravada, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pretendida.
5. Se no julgamento do AI no 0713378-73.2024.8.07.0000 este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a existência de elementos probatórios no sentido de que a ora agravada é a legítima possuidora do imóvel em questão, bem como comprovam os alegados atos de turbação praticados em seu desfavor, é evidente que ora recorrente, ou mesmo sua irmã, não podem ser também consideradas, ao mesmo tempo, legítimas possuidora do bem. 5.1. É necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as alegações articuladas nas razões recursais, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido.